Tribunal: TJSP
Processo: 2259360-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão interlocutória que declarou a penhorabilidade dos valores bloqueados. JUSTIÇA GRATUITA. Agravante que não comprovou ser hipossuficiente financeiramente na acepção jurídica do termo. Extrato bancário que indica movimentação incompatível com a benesse. PENHORA DE VALORES BLOQUEADOS. Agravante que não logrou êxito em comprovar a impenhorabilidade dos valores

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão interlocutória que declarou a penhorabilidade dos valores bloqueados. JUSTIÇA GRATUITA. Agravante que não comprovou ser hipossuficiente financeiramente na acepção jurídica do termo. Extrato bancário que indica movimentação incompatível com a benesse. PENHORA DE VALORES BLOQUEADOS. Agravante que não logrou êxito em comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Conta bancária que recebe depósitos, transferências e resgaste de aplicações, além do salário. Ausência de comprovação de que os valores depositados decorrem de pensão alimentícia em prol dos filhos. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259360-81.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
NATALIA POMPEU DE PAULA, é agravado DOMINGOS ASSAD STOCCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 19 de março de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259360-81.2019.8.26.0000 -Voto no 2694
2
Voto no 2694
Agravo de Instrumento no 2259360-81.2019.8.26.0000 Processo Digital
No de origem: 0039174-60.2017.8.26.0506
Agravante: Natalia Pompeu de Paula
Agravado: Domingos Assad Stocco
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz prolator: Isabela de Souza Nunes Fiel
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão interlocutória que
declarou a penhorabilidade dos valores bloqueados.
JUSTIÇA GRATUITA. Agravante que não comprovou ser
hipossuficiente financeiramente na acepção jurídica do
termo. Extrato bancário que indica movimentação
incompatível com a benesse. PENHORA DE VALORES
BLOQUEADOS. Agravante que não logrou êxito em
comprovar
a
impenhorabilidade
dos
valores
bloqueados. Conta bancária que recebe depósitos,
transferências e resgaste de aplicações, além do
salário. Ausência de comprovação de que os valores
depositados decorrem de pensão alimentícia em prol
dos filhos. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO
COM OBSERVAÇÃO.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a decisão copiada às fls. 18, que declarou a penhorabilidade dos valores
bloqueados via BACENJUD, indeferindo o desbloqueio (fls.152, dos autos
0039174-60.2017.8.26.0506).
Irresignada, recorre a parte Executada, ora Agravante,
aduzindo, em apertada síntese, 1) a necessidade de concessão do benefício da
justiça gratuita; 2) a Agravante recebeu auxílio de seu marido para pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259360-81.2019.8.26.0000 -Voto no 2694
3
das mensalidades escolares de seus filhos; 3) os valores depositados em 29 de
maio de 2019 e 10 de junho de 2019, equivalentes a R$ 6.933,11 e R$ 142,26,
referem-se a um financiamento que a agravante fez no Banco e um estorno de
lis/juros. Requereu, em decorrência, a concessão do benefício da justiça gratuita;
o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão com o
desbloqueio do numerário.

O recurso foi recebido pela n. Des. Penna Machado, com
a concessão do efeito suspensivo para inibir o levantamento das quantias
depositadas em juízo (fls. 38/39).
Contraminuta às fls. 43/53.
É o relatório.
Inicialmente, observo que o pedido de justiça gratuita não
foi formulado nos autos de origem.
Assim, a fim de evitar a supressão da instância, analiso o
pedido de justiça gratuita somente para fins de processamento do presente
recurso.
A Agravante juntou aos autos sua CTPS, informando o
recebimento de salário de R$ 1.300/00/mês. Todavia, em seu extrato bancário,
consta que foram creditados em sua conta, no mês de maio/2019, o valor de R$
14.589,50; no mês de junho/2019, o valor de R$ 7.723,56; no mês de julho/2019,
o valor de R$ 13.139,70.
Tais valores são incompatíveis com a benesse.
Portanto, indefiro o pedido de justiça gratuita, devendo as
custas de preparo ser recolhidas no prazo de cinco dias, sob pena de inscrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259360-81.2019.8.26.0000 -Voto no 2694
4
do débito.
Passo a analisar o mérito.
Não há que se falar em impenhorabilidade dos valores
bloqueados às fls. 153/154 dos autos de origem (0039174-60.2017), no valor do
débito (fls.96/97) de R$ 3.888,44, no Banco do Brasil, agência 0028, ocorrido em
08/7/2019.
Conforme se depreende dos extratos bancários juntados,
a parte Agravante recebe em sua conta bancária, além de seu salário, depósitos
em dinheiro de origem não identificada e resgate de aplicações financeiras (fls.
32/34).
A Agravante não logrou êxito em comprovar que somente
recebe salário em sua conta bancária. Também não consta qualquer prova de
que os valores depositados são provenientes de pensão alimentícia em favor de
seus filhos.
No mais, ainda que tenha efetuado empréstimo bancário
(fls. 35/36), os valores demonstrados a título de salário, mais outros depósitos,
superam o valor mensal de isenção de declaração de imposto de renda.
No mês de maio/2019, a Agravante recebeu, além do
salário (R$ 3.111,38) e do aditamento salarial (R$ 1.245.27), um depósito de R$
1.230,00, duas transferências bancárias (R$ 63.00, ao total) e resgaste de
aplicação, no valor total de R$ 2.006,74.
Em Junho/2019, a Agravante recebeu, além do salário
(R$ 2.553,62) e do aditamento salarial (R$ 1.316,83), um depósito de R$
1.240,00, uma transferência bancária (R$ 50,00) e resgaste de aplicação, no
valor total de R$ 1.261,73.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259360-81.2019.8.26.0000 -Voto no 2694
5
E em julho/2019, mês do bloqueio, não carreou seu
extratos bancários.
Assim, era possível a penhora dos valores bloqueados às
fls. 150/153, devendo ser mantida a decisão guerreada, ficando revogado o efeito
suspensivo.
Diante do exposto, pelo meu voto NEGO PROVIMENTO
COM OBSERVAÇÃO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA